Tribunal: TJBA
Processo: 8032787-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032787-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

AGRAVADO: ADIVAL ALVES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
RAMON ALVES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 8.437/1992. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental, em sede de ação anulatória na qual se discute a validade do ato administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar (i) o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e (ii) a ocorrência de eventual ofensa à Lei nº 8.437/1992, que restringe a concessão de liminares contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do agravado (
fumus boni iuris
) se evidencia na controvérsia fática e jurídica acerca da competência para o licenciamento e dos vícios formais alegados no processo administrativo. O perigo de dano (
periculum in mora
) se manifesta nos efeitos gravosos decorrentes da cobrança de um débito cuja legalidade está sob fundada discussão.

4 - A suspensão da exigibilidade da multa possui caráter estritamente patrimonial e não impede o exercício do poder de polícia do órgão ambiental, que pode utilizar outros instrumentos, como o embargo e a interdição, para coibir eventual dano. Afasta-se, assim, a tese de
periculum in mora
inverso.

5 - A vedação contida no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 refere-se às liminares satisfativas irreversíveis. A suspensão da cobrança de multa é medida de natureza acautelatória e plenamente reversível, não esgotando o objeto da ação e, portanto, não se enquadra na referida proibição legal.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 664.224/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/9/2006, DJ de 1/3/2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8032787-57.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA
e parte(s) Agravada
ADIVAL ALVES DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça